Tribunal: TJMT
Processo: 0008398-04.2017.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008398-04.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
ementa
.

recurso de APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE DILEGÊNCIA – ORDEM DO JUÍZO – OMISSÃO DA PARTE – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO III DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando omissa pela parte no cumprimento de diligências determinadas pelo Juízo, ensejará com isso na extinção da demanda sem julgamento de mérito –
ex vi
do que determina a regra do art. 485, inciso III do CPC.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0008398-04.2017.8.11.0051

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
(Id-188921164),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, constante do Id-188921158, que em
AÇÃO MONITÓRIA
n. 0008398-04.2017.8.11.0051, proposto em face de
IPANEMA DIESEL LITDA E OUTROS,
concluiu pela improcedência da ação, consequentemente, condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alega em síntese que o Juízo
a quo
concluiu, equivocadamente, em julgar a ação improcedente em razão de suposta inércia do Banco, por entender que o a Apelante não atendeu a ordem de apresentação de planilha de débito atualizada.

Sustenta que mesmo que assim o fosse, deveria a demanda ser julgada sem resolução de mérito, contrário do que conclui a magistrada singular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-188921168.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024